Tribunal: TJES
Processo: 5004998-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004998-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS AMARAL FEU

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Sobressai-se a natureza remuneratória do abono de permanência, posto tratar-se de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.

II. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada pela decisão recorrida, na medida em que o Juízo
a quo
, corretamente, limitou o cumprimento de sentença ao período em que seria devido o abono permanência, direito reconhecido ao agravante no título executivo judicial, sendo evidentemente descabida a pretensão recursal de recebimento do abono de permanência para período posterior à aposentação.

III. Melhor sorte não assiste ao agravante ao arrazoar violação do Tema 810, do e. STF, na medida em que, acertadamente, foi observada pela magistrada a sua aplicabilidade, tal como do Tema Repetitivo 905, do e. STJ, até a data de entrada em vigor da EC 113 (D.O.U. 09.12.2021).

IV. Por fim, sem razão o agravante ao pugnar pelo afastamento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema Repetitivo 410, do e. STJ.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5004998-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS AMARAL FEU

AGRAVAD
O
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

J
U
IZ
: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS AMARAL FEU
em face de decisão proferida pelo
Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória no Processo 5001866-18.2022.8.08.0024, cujo
decisum
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo DETRAN/ES, para reconhecer o excesso de execução e delimitar os cálculos ao período de 09.11.2013 e 16.06.2015, data da aposentadoria do exequente, oportunidade em que determinou a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, ao passo em que os juros de mora deverão pautar-se no mesmo percentual da caderneta de poupança,
a contar da citação até 08
.12.2021,
data a partir da qual incidirá a
SELIC
(artigo 3º, EC 113)
,
vedada sua cumulação com o IPCA-E. Por fim, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, que “
o detran-es não incorporou o abono de permanência à aposentadoria do autor, devendo tais valores serem apurados até a presente data e/ou até a data da efetiva incorporação a aposentadoria do autor
”, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Pontuou, ademais, a contrariedade da correção monetária e juros de mora fixados no julgado com o Tema 810/STF, bem como a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do agravado, seja pelo agravante ser beneficiado pela AJG, seja pelo fato de que “
o alegado excesso de execução não causou qualquer prejuízo ao executado, isso porque, sequer houve qualquer penhora
”. Alternativamente, pugnou pela redução do percentual arbitrado.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
O abono de permanência foi instituído, originalmente, pela Emenda Constitucional nº 20/1998, como uma isenção ao pagamento da contribuição previdenciária a que fazia jus o servidor que completasse as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1º, III, a, da Constituição. Era o que dispunham os arts. 3º, § 1º, e 8º, § 5º, da emenda. Todavia, com a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, a natureza jurídica da parcela foi alterada, porque o servidor não mais deixa de ter descontada a contribuição previdenciária. Ela é recolhida ao fundo de previdência, mas o agente público passa a ter direito ao recebimento de uma verba nesse exato valor,
como um incentivo para que continue em atividade.

Trata-se, portanto, de uma contraprestação pela permanência em serviço para além do tempo necessário
, de caráter remuneratório.
” (
STF
; ADI 4859, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Sobressai-se, nesse passo, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que, repise-se,
trata-se de verba devida pela continuidade do exercício das funções do cargo após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária,
nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.

Fixadas estas premissas, não há que se falar em ofensa à coisa julgada pela decisão recorrida, na medida em que o Juízo
a quo
,
corretamente
, limitou o cumprimento de sentença ao período em que seria devido o abono permanência, direito reconhecido ao agravante no título executivo judicial.

Revela-se, portanto, evidentemente descabida a pretensão recursal de recebimento do abono de permanência para período posterior a sua aposentação.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao arrazoar violação ao Tema 810
1
, do e. STF, na medida em que, acertadamente, foi observada pela magistrada a sua aplicabilidade, tal como do Tema Repetitivo 905, do e. STJ, até a data de entrada em vigor da EC 113 (D.O.U. 09.12.2021), cujo artigo 3º estabelece que “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Desta forma, “
Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.
” (
TJDF
; Acórdão 1605780, 07176221620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022.)

Novamente sem razão o agravante ao alegar a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios por ser beneficiado pela AJG, seja por não haver previsão legal nesse sentido, seja por não ser o recorrente beneficiado com a gratuidade de justiça.

Por fim, não assiste razão ao agravante ao pugnar pelo afastamento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema Repetitivo 410, do e. STJ, segundo o qual “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
”, compreensão que deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134.186/RS (TEMA N. 410/STJ).
1. A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ).
2.
Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo CPC. Precedente. Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.913.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Desta forma, em atenção ao princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do agravado/impugnante.

Por conseguinte, firme nos critérios insertos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, inviável acolher o pedido de minoração, uma vez que já fixado no percentual mínimo.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Tema 810/STF - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.